Tribunal: STF
Processo: AR 2112
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da ação rescisória, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A decisão impugnada tratou a questão dentro de interpretação consentânea e razoável, de acordo com o que foi posto em discussão e julgamento, não tendo ocorrido julgamento extra petita no que tange à COFINS. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.